Tribunal: TJMT
Processo: 1026331-14.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026331-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), ADAILTON XAVIER DE FRANCA - CPF: 046.787.011-09 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (IMPETRANTE), DOUGLAS DANILLO SANTOS DA SILVA - CPF: 007.887.741-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.381.821-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIMEIRE CORREA DE MESQUITA - CPF: 052.510.371-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE FATIMA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 286.224.802-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCELAINE LETICIA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 052.155.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN MIRANDA FRANCA - CPF: 051.982.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE ELIEZER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 056.051.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON XAVIER DE FRANCA - CPF: 046.787.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL - CPF: 053.147.581-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 034.282.921-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MARCELA LICA SILVA - CPF: 609.681.053-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANNY MARCELLY PADILHA LIMA - CPF: 046.981.471-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN EMANOEL SANTOS BARROS - CPF: 060.633.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN SANTANA DA CRUZ - CPF: 043.628.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BOTELHO GOMES - CPF: 062.052.511-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO GABRIEL PEREIRA DE SOUSA - CPF: 001.585.143-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ARAUJO DE ALBUQUERQUE - CPF: 701.823.824-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EVER LAZARO CARLO - CPF: 708.951.101-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FERREIRA REZENDE - CPF: 062.812.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO COSTA DA CUNHA - CPF: 075.126.234-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ARRUDA DA SILVA SANTOS - CPF: 718.126.991-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS CINTRA DA SILVA - CPF: 025.304.951-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA CURADO DE MAGALHAES - CPF: 033.219.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLES ALVES DA SILVA - CPF: 017.707.361-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA ANTUNES DIAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 097.542.179-47 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALERRANDRO FAQUIM SILVA - CPF: 061.715.441-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO EVANGELISTA NUNES - CPF: 604.138.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ESPINOSA SOUTO - CPF: 058.107.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO BERNARDINO DE OLIVEIRA - CPF: 044.784.471-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL EGUES DE MACEDO - CPF: 921.999.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 887.268.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONDUCTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. FASE DE DEFESA PRELIMINAR. OBRIGATORIEDADE IMPOSTA PELO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. EXTENSO ACERVO PROBATÓRIO. REGULAR MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
, c/c § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa), no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (associação para o tráfico), e no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais), na forma do art. 69 do Código Penal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o lapso temporal transcorrido na persecução penal caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na formação da culpa não se afere por critério meramente aritmético, mas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a complexi
dade da causa, a pluralidade de acusados, a regularidade da marcha processual e a eventual existência de desídia estatal.

Inexiste constrangimento ilegal quando a dilação decorre da observância

da
defesa preliminar prevista no art. 55 da Lei n.º 11.343/2006
, bem como da prática regular e sucessiva de atos processuais compatíveis com a complexidade objetiva da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a dilação processual
decorre da complexidade da ação penal, da pluralidade de acusados, da observância da
defesa preliminar prevista no art. 55 da Lei n.º 11.343/2006
e da ausência de desídia estatal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 316, parágrafo único, 319 e 647 e seguintes; CP, art. 69; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, caput, c/c § 2º; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 35, caput, e 55; Lei n.º 9.613/1998, art. 1º, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n.º 884146/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024,
DJe
26.06.2024; STJ,
AgRg
no RHC n.º 181.938/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.09.2023,
DJe
28.09.2023; TJMT, HC n.º 1000186-91.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2021; TJMT, HC n.º 1024394-76.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adailton Xavier de França
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos n.º 1013227-05.2024.8.11.0006, relacionados à denominada
Operação
Conductor
, mantém a prisão preventiva do paciente, decretada no âmbito de investigação
que apura a suposta prática dos
crimes previstos no art. 2º,
caput
, c/c § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente permanece preso preventivamente sem que a instrução criminal tenha sido iniciada, apesar de já apresentada resposta à acusação, não havendo, segundo afirma, impulso processual efetivo, despacho saneador, designação de audiência ou providência concreta voltada ao regular avanço da ação penal, demora que não seria atribuível à defesa e que converteria a custódia cautelar em indevida antecipação de pena.

Requer, ao final, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, facultada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
,
pronunciou-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, a partir da análise do andamento da ação penal originária, não se verifica mora indevida ou paralisação injustificada apta a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto, especialmente a complexidade da causa, o número de acusados, a natureza do procedimento, a atuação das partes e a efetiva movimentação processual.

Assim, não se reconhece constrangimento ilegal quando demonstrado o regular andamento do feito e ausente desídia atribuível ao Juízo processante, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a configuração do excesso de prazo exige análise global da marcha processual e das peculiaridades da causa, não bastando a soma abstrata dos prazos legais
(STJ,
AgRg
no HC n.º 884146/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/06/2024,
DJe
26/06/2024; STJ,
AgRg
no RHC n.º 181.938/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023,
DJe
28/09/2023).

No caso concreto, a prisão preventiva do paciente foi efetivada em 02/09/2025, e a denúncia foi oferecida em 25/11/2025, aproximadamente noventa dias depois. O intervalo, embora relevante, mostra-se compatível com a excepcional complexidade da investigação, que envolveu a análise de extenso acervo probatório, composto por relatórios de inteligência financeira, dados telemáticos extraídos de múltiplos aparelhos celulares, laudos periciais veiculares, relatórios de afastamento de sigilo bancário e fiscal, além de peças investigativas produzidas em diferentes frentes de apuração, com atuação de autoridades policiais de mais de um estado da federação.

Após o oferecimento da denúncia, o Juízo de origem determinou, em 02/12/2025, a notificação dos trinta acusados para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/2006, providência que, no procedimento especial da Lei de Drogas, antecede o próprio recebimento formal da peça acusatória.

O procedimento ainda se encontra na fase de apresentação das defesas preliminares prevista no art. 55 da Lei n.º 11.343/2006, cujo encerramento depende da manifestação de todos os acusados para posterior deliberação judicial acerca do recebimento ou da rejeição da denúncia. Consta, inclusive, que corréus apresentaram defesas em 05/06/2026 e 09/06/2026, circunstância que afasta a alegação de paralisação injustificada.

A complexidade da causa é manifesta. A ação penal envolve trinta denunciados, acusados domiciliados em diferentes unidades da Federação, apreensão de expressivas quantidades de entorpecentes, elaboração e análise de laudos periciais, exame forense de dezenas de aparelhos celulares, produção de relatórios de inteligência financeira e de afastamento dos sigilos bancário e fiscal, além da provável oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas, mediante expedição de cartas precatórias.

Também não se extrai dos autos inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Após o oferecimento da denúncia, foram praticados sucessivos atos processuais, com remessa dos autos ao Ministério Público em 07/01/2026, manifestação ministerial em 08/01/2026, cumprimento de diligências em 12/01/2026, apresentação de respostas à acusação por corréus em 21/01/2026 e juntada de relatórios complementares de inteligência financeira e de dados bancários em 28/05/2026.

Além disso, a prisão preventiva foi reavaliada em 06/02/2026, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que evidencia o acompanhamento
do Juízo
quanto à evolução do feito e à necessidade de manutenção da custódia cautelar.

É certo que o paciente se encontra preso preventivamente desde 02/09/2025, circunstância que impõe rigoroso acompanhamento da marcha processual, sobretudo porque a ação penal ainda não foi instruída. Todavia, a duração da custódia cautelar deve ser examinada em conjunto com as características da ação penal, não sendo possível reconhecer, neste momento, demora injustificada quando a tramitação permanece vinculada à fase de defesa
prévia
prevista no art. 55 da Lei n.º 11.343/2006, que antecede o recebimento da denúncia, e à pluralidade de acusados.

A jurisprudência desta Corte admite a dilação dos prazos processuais em ações penais de elevada complexidade, com pluralidade de acusados, crimes conexos e extenso acervo probatório, desde que ausente inércia injustificada do Poder Judiciário
(TJMT, HC n.º 1000186-91.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/02/2021; TJMT, HC n.º 1024394-76.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/02/2021).

Ausente constrangimento ilegal por excesso de prazo, não há fundamento para o relaxamento da prisão preventiva ou para sua substituição por medidas cautelares diversas, pois a manutenção da custódia cautelar permanece amparada pelos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo elementos que evidenciem a suficiência das medidas previstas no art. 319 do mesmo diploma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Adailton Xavier de França
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026